Tribunal: TJSP
Processo: 1013510-37.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de que não assinou empréstimo consignado que originou os descontos em seu benefício previdenciário – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de existência de relação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de que não assinou empréstimo consignado que originou os descontos em seu benefício previdenciário – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade dos débitos realizados no benefício da autora. Trata-se de contratação eletrônica/digital, que foi assinada mediante biometria facial da autora, contendo todos os termos e condições dos empréstimos. Não restou demonstrado nos autos ato ilícito algum praticado pelo réu. Sentença mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Insurgência contra a condenação ao pagamento de multa. DESCABIMENTO: Presença dos requisitos necessários para a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO